Tribunal: TJPA
Processo: 0020809-24.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020809-24.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MARIA BERNADETE DOS REIS, ESPOLIO DE MARCOS CESAR REIS ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA VINCULADO A CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. EMBRIAGUEZ SEM NEXO CAUSAL COM O SINISTRO. SÚMULA 620 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (id 31134919) que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou a administradora de consórcio ao pagamento de indenização securitária e restituição de parcelas pagas após o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma; analisar a alegada ilegitimidade passiva da administradora de consórcio;

aferir a existência de agravamento do risco por embriaguez; examinar a existência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não trouxe elementos novos, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

Incide o art. 1.021, §1º, do CPC, sendo exigida impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Mantém-se o entendimento quanto à legitimidade passiva da administradora, com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária na cadeia de consumo.

A embriaguez do segurado, desacompanhada de nexo causal com o sinistro, não afasta o dever de indenizar, conforme Súmula 620 do STJ.

Ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática não autoriza sua reforma.”

“A administradora de consórcio responde solidariamente por seguro vinculado ao contrato principal, sendo inaplicável a exclusão de cobertura sem prova de nexo causal entre embriaguez e sinistro.”

Dispositivos relevantes citados:

-CPC, arts. 932, IV;

-CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, Súmula 620;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000814-40.2015.8.14.0060 – Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Consórcio Nacional Volkswagen Administradora De Consórcio LTDA. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id 31134919), que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A sentença havia julgado procedente a ação de cobrança de seguro de vida, condenando a parte ré ao pagamento da indenização securitária para quitação do contrato de consórcio, bem como à devolução das parcelas pagas após o óbito.

Na decisão monocrática, restou consignado que a administradora de consórcio possui legitimidade passiva, com base na teoria da aparência; não houve comprovação de agravamento intencional do risco; e a embriaguez, por si só, não afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 620 do STJ.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso (id 31790925), sustentando, em síntese a ilegitimidade passiva; inaplicabilidade da teoria da aparência; existência de agravamento do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil; e necessidade de reanálise da prova técnica.

Em contrarrazões (id 31979488), a parte agravada pugnou pela manutenção da decisão agravada, alegando ausência de impugnação específica e caráter protelatório do recurso.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passo a análise do mérito.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC:

“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

No caso, verifica-se que o agravante
se limitou a reiterar os argumentos já deduzidos na apelação, sem enfrentar, de forma concreta, os fundamentos utilizados na decisão monocrática
, notadamente quanto à aplicação da teoria da aparência e à ausência de nexo causal entre a embriaguez e o sinistro.

Circunstância, que por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada.

-Da legitimidade passiva

A decisão monocrática reconheceu corretamente a legitimidade da administradora de consórcio, por integrar a cadeia de fornecimento.

A jurisprudência é firme no sentido de que:

“O estipulante responde solidariamente quando atua na cadeia de consumo, gerando legítima expectativa no consumidor.”

O réu interpôs Recurso de Apelação de Id 121442045 insistindo na tese de ilegitimidade passiva, ao argumento que apenas figurou como estipulante da relação securitária, sendo a Seguradora Itaú a responsável pela análise e indenização do sinistro; e a recusa do pagamento teria se dado em razão da constatação da ingestão de álcool por parte do falecido.

O contrato de seguro está intimamente vinculado ao contrato de consórcio, sendo ambos firmados conjuntamente e publicizados sob a marca do consórcio apelante, o que gera legítima expectativa do consumidor quanto à sua responsabilidade. Aplica-se, portanto, a teoria da aparência
e da boa-fé objetiva
, segundo a qual o fornecedor que se apresenta como responsável perante o consumidor não pode se eximir sob alegação de representação ou estipulação.

Este E.TJPA decide:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA
. FALHA NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

(...)
A administradora de consórcio participou diretamente da relação de consumo desde a formalização do contrato, inclusive orientando e intermediando a aquisição do bem, o que atrai sua responsabilidade solidária pelos vícios da relação de consumo
.

A teoria da aparência justifica a legitimidade passiva da administradora, ao passo que o consumidor, de boa-fé, confiou na atuação da empresa como responsável pela entrega do bem
.

Aplica-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 14 do CDC e 927, parágrafo único, do CC.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000814-40.2015.8.14.0060 – Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)
, negrito nosso.

De igual modo, a relação é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 7º, parágrafo único, e o art. 14, que consagram a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

- Da inexistência de agravamento do risco

Restou devidamente consignado que o acidente ocorreu em razão de tentativa de desvio de animal na pista (conforme boletim de ocorrência), inexistindo prova de que a embriaguez tenha sido causa determinante do sinistro e mesmo que assim o fosse, nos termos da Súmula 620 do STJ “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
.”

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, inexistindo qualquer ilegalidade, omissão ou contradição que justifique sua reforma.

O agravo interno, portanto, não apresenta fundamentos aptos a modificar o decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que ratificou os termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Aplico a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por vislumbrar manifesta inadmissibilidade e caráter protelatório em grau elevado.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026